Tribunal: TJMT
Processo: 1009803-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009803-12.2020.811.0000
Impetrante: Rooseleny Leite de Andrade
Paciente: Guilherme Rodrigues da Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Considero recebida as informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora (Id. 44874509).
Assim, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator